Tribunal: TJBA
Processo: 8078403-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078403-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARCELO CARDOSO NOBRE

Advogado(s):JAQUISSON SANTOS FONSECA, JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR, ESTEVAM ALVES REGO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS.
AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO BANCO. TELAS CONTRATUAIS QUE NÃO EVIDENCIAM QUAIS OS ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS PARA AS PARCELAS EM ATRASO E/OU A AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
AFASTAMENTO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ. TARIFAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA DAS DEMAIS TARIFAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
APELO
DO BANCO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A TAXA DE JUROS Á MÉDIA DE MERCADO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.

1. Trata-se de ação Revisional de contrato, pretendendo a declaração de abusividade das cláusulas contratuais que estabeleçam a cobrança indevida de juros remuneratórios acima da média de mercado, a incidência de comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios e restituição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, com vista a restabelecer o equilíbrio contratual.

2.
Diante da ausência de juntada do instrumento contratual pelo Banco, que se limitou a adunar telas bancárias com alguns elementos da contratação, resta evidenciada a impossibilidade de verificação de quais encargos moratórios seriam cobrados na hipótese de atraso no pagamento e a existência ou não de sua cumulação, sendo ônus processual que lhe competia, a fim de desconstituir as alegações do autor. Sentença mantida neste ponto, a fim de afastar a cumulação dos encargos moratórios com a comissão de permanência, acaso existente.

3. C
onstatada a abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente, possível sua revisão para ajustá-la à taxa média praticada pelo mercado, regulada pelo BACEN, à época da contratação. Cabível, na hipótese, o ajuste do contrato à taxa média de mercado.

4.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007 em 30/4/2008, eis que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto. Impossibilidade de cobrança da TAC, Tarifa de Avaliação do bem, de registro de contrato e demais tarifas, por se tratarem de despesas inerentes ao próprio negócio. Impossibilidade de cobrança de
prêmio de seguro de proteção financeira, por se tratar de venda casada.
Possível a cobrança do IOF, por se tratar de imposto aplicável ao fato gerador.

5. Devolução dos valores pagos a maior. Cabimento, na forma simples.
APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para limitar a taxa de juros à média de mercado e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente referentes à

TAC, à Tarifa de Avaliação do bem, de registro de contrato e demais tarifas, por se tratarem de despesas inerentes ao próprio negócio, além do valor do
prêmio de seguro de proteção financeira, por se tratar de venda casada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8078403-57.2022.8.05.0001 , da Comarca de SALVADOR/BA em que figura como Apelante BANCO ITAUCARD S.A. e MARCELO CARDOSO NOBRE e, como Apelado MARCELO CARDOSO NOBRE E BANCO ITAUCARD S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO E CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo do Autor
para limitar a taxa de juros à média de mercado e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente referentes à TAC, à Tarifa de Avaliação do bem, de registro de contrato e demais tarifas, por se tratarem de despesas inerentes ao próprio negócio, além do valor do
prêmio de seguro de proteção financeira, por se tratar de venda casada,

pelas razões expostas no voto do Relator.